Tribunal: TJDFT
Processo: 0704463-84.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. GERENCIA DE VIGILANCIA AMBIENTAL DE FATORES NAO BIOLOGICOS. ATIVIDADE COMPREENDIDA ENTRE AS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. ATENDIMENTO DOMICILIAR. LEI DISTRITAL 318/1992. SÚMULA 27 DA TUJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. IMPLEMENTAÇÃO DA VERBA NA FOLHA DE PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar a implementação na folha de pagamento do requerente da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas - GAB, em 10% (dez por cento) sobre os vencimentos básicos do autor enquanto exercer sua atividade na lotação em que se encontra, e para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 64.999,30.
2. Em suas razões recursais (ID 58292812), o recorrente assevera que “a parte adversa não comprovou o enquadramento nos requisitos que são apontados na legislação de regência” e que as atividades do recorrido, descritas no ID 190274466, pág. 3-4 são em grande maioria externas às lotações exigidas precipuamente pela legislação de regência. Acrescenta que o “Parecer n. 1462/2012, ao qual foi dado efeitos normativos, foi aprovado com ressalvas pelo então Procurador Chefe da Procuradoria de Pessoal, termos estes que foram acolhidos pelo Procurador-Geral Adjunto do Distrito Federal” em relação à relevância da lotação do servidor para o percebimento da GAB, ao passo que a concessão somente é devida aos servidores lotados nos centros de saúde, postos de saúde urbanos e rurais e nos postos de assistência médica, proporcionalmente à carga horária efetivamente cumprida,
3. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Foram ofertadas contrarrazões, nas quais o recorrido aduz que a própria Secretaria de Saúde reconheceu que o servidor “exerce integralmente sua jornada com atividades voltadas à atenção básica à saúde, mas ao requerer administrativamente o pagamento o seu direito é sonegado sob o fundamento ultrapassado do local da lotação” (ID 58292813).
4. Na origem, a parte autora esclareceu ser biólogo, lotado na GVAFNB/DIVAL/SVS/SES (Gerência de Vigilância Ambiental de Fatores Não Biológicos), desde 20/05/2010, integrando equipe multidisciplinar que presta os primeiros atendimentos in loco e no domicílio de pacientes assistidos pelo programa público de saúde, a fim de desempenhar o atendimento básico de saúde, sempre que demandado, para prevenir e desagravar doenças, bem como reduzir o fluxo de pacientes nos hospitais.
5. De acordo com o §1o do art. 2o da Lei Distrital 318/92, a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor da área de saúde do DF que cumprir integralmente sua carga horária semanal na realização de atividades relacionadas com ações básicas de saúde, tanto em centros urbanos quanto em áreas rurais. Ressalte-se que o Serviço de Atenção Domiciliar, conforme disposto no inciso VIII, do art. 22 da Portaria SES/DF 199/2014, é caracterizado como Unidade Básica de Saúde.
6. Ademais, nos termos da Súmula no 27 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF: "A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde.".
8. Portanto, os elementos constantes dos autos evidenciam que o recorrido, que integra o quadro de servidores da Secretaria de Saúde do DF, labora com atividades voltadas à atenção básica à saúde, na gerência em que está lotado e a domicílio, no intuito de prevenir e desagravar doenças, bem como reduzir o fluxo de pacientes nos hospitais, conforme bem observado pelo Juízo de 1a instância. Desse modo, o recorrido faz jus à percepção da GAB. Precedentes: (Acórdão 1824103, 07619219320238070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2024, publicado no DJE: 12/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1662661, 07333808420228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. Embora a sentença tenha mencionado a correção monetária e juros de mora somente pela taxa SELIC, nota-se que o cálculo homologado observou, corretamente a aplicação da correção monetária pelo IPCA-E de janeiro/2019 até 08/12/2021 e após a incidência da SELIC (ID 58291354).
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Isento de custas. Responderá a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.